Tribunal: TJDFT
Processo: 0708035-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
DESPACHO Nada a prover acerca do pedido de liberação do depósito da ação rescisória, em favor dos autores (ID. 41138650 e ID. 41138651). O acórdão que negou provimento ao agravo interno determinou o levantamento da quantia pelas requeridas, na forma do art. 968, inciso II, do CPC. O trânsito em julgado operou-se em 23/09/2022 (IDs 39980280 e 39980270). Com isso, encerrou-se a atuação deste Órgão. O acordo entabulado pelas partes se deu em momento posterior ao trânsito em julgado e diz respeito ao objeto do processo originário, que está em fase de cumprimento de sentença. Nesta instância, a destinação do valor do depósito de modo distinto do que restou estabelecido no acórdão, viola a lei e a coisa julgada. Se no acordo, as rés ALEXANDRA e MÁRCIA se comprometeram a repassar o valor da multa para os autores, como uma das etapas da quitação da obrigação principal, poderá fazê-lo fora destes autos e após o levantamento, principalmente porque a avença foi homologada pelo Juízo a quo. Ante o exposto, reitero a determinação de arquivamento dos presentes autos, conforme o despacho de ID. 40925951. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15